Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-42.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706776-42.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FERNANDO RAFAEL LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA BRANCA EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE. AFASTADA. RÉU EMBRIAGADO APÓS DISCUSSÃO DOMÉSTICA. FACA NA CINTURA E SEM CAMISA. ERRO DE TIPO E DE PROIBIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). 3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo em razão da ausência de instauração de incidente de insanidade mental, mesmo diante de claros indícios de embriaguez patológica e incapacidade de autodeterminação, conforme evidenciado em seu interrogatório. Argumenta que, comprovado seu estado de saúde, deve ser reconhecida a ausência de culpabilidade ou, ao menos, considerada a excludente prevista no art. 28, II, do CP, como fator de redução da pena. No mérito, defende a atipicidade da conduta por ausência de lesividade concreta, ressaltando que não houve ameaça efetiva nem situação de risco que justificasse a repressão penal, sendo inaplicável, no caso concreto, o entendimento genérico do Tema 857 do STF. Sustenta ainda que não houve dolo ou consciência da ilicitude, caracterizando erro escusável, sendo inviável a responsabilização culposa. Por fim, invoca o princípio da presunção de inocência, apontando a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, motivo pelo qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pede: (i) a anulação da sentença com instauração de incidente de insanidade mental; (ii) a aplicação da redução prevista no art. 28, II, do CP; ou (iii) o reconhecimento do erro de tipo, ante a ausência de consciência da ilicitude. 4. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da sentença (ID 73191659). 5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 73483489). II. Questão em discussão 6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental, diante de alegados indícios de embriaguez patológica e incapacidade de autodeterminação, acarreta nulidade processual; (ii) saber se a conduta imputada ao réu é típica; (iii) saber se há erro de tipo ou ausência de consciência da ilicitude, a justificar a absolvição ou a exclusão do dolo; e (iv) saber se a embriaguez alegada pode afastar a culpabilidade ou ensejar a aplicação da redução de pena prevista no art. 28, II, do CP. III. Razões de decidir 7. Preliminar de nulidade por ausência de instauração de incidente de insanidade mental. É incabível a instauração de incidente de insanidade mental quando inexistem, nos autos, indícios concretos de comprometimento da higidez psíquica do réu à época dos fatos, não sendo suficiente, por si só, a alegação de uso de substâncias psicoativas para justificar a medida. No mesmo sentido: Acórdão 2004762, 0706975-33.2021.8.07.0020, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 1939005, 0700863-50.2022.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024. Ademais, no interrogatório, o réu mostrou-se lúcido ao narrar os fatos, confirmando que havia discutido com a companheira, saído de casa e portava uma faca. Relatou que consome álcool esporadicamente e que nunca fez tratamento. A conduta atribuída se deu em contexto compreensível e racional, mesmo que reprovável. Preliminar que se rejeita. 8. O art. 19 da LCP tipifica a conduta de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. 9. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito. 10. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência. 11. Na espécie, a materialidade da infração penal restou demonstrada com a Ocorrência Policial no 11.363/2024-0 (ID 73191559), o Termo Circunstanciado no 1089/2024 (ID 73191560) e o Auto de Apreensão da arma branca (ID 73191562), além da prova oral colhida na fase inquisitorial e judicial. Os policiais A. e J. relataram em juízo que o réu foi encontrado no meio da rua, em patrulhamento motivado por denúncia de violência doméstica. Estava sem camisa, com uma faca visível na cintura, desobedeceu às ordens de parada e seguiu em direção à viatura, sendo necessário imobilizá-lo. Apresentava arranhões nas costas e disse que eram resultado de uma discussão com a esposa. J. afirmou que o réu dizia que “ninguém ia prendê-lo”, em tom de desafio. Ressalte-se que o próprio apelante admitiu em juízo, no interrogatório, que portava a faca. 12. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. A conduta do acusado, que, após discussão em ambiente doméstico, passou caminhar em via pública, sem camisa, com uma faca visivelmente presa à cintura, em estado de embriaguez e desobedecendo às ordens policiais, evidencia a tipicidade material da conduta, nos moldes traçados pelo STF no Tema 857 da repercussão geral. 13. A alegação de erro de tipo, fundada no desconhecimento da vedação ao porte de faca em via pública, não procede. Nos termos do art. 20 do CP, o erro de tipo supõe desconhecimento ou falsa percepção sobre algum dos elementos objetivos do tipo penal. Na hipótese, o réu sabia estar portando uma faca em local público, razão pela qual não há erro quanto ao fato ou aos elementos do tipo. 14. A tese de erro de proibição também não prospera. Nos termos do art. 21 do CP, o desconhecimento da ilicitude do fato pode, quando inevitável, excluir a culpabilidade, e, se evitável, autorizar a redução da pena. A norma do art. 19 da LCP é clara ao vedar o porte de arma fora de casa sem autorização, abrangendo também as armas brancas, conforme entendimento que, embora consolidado com o julgamento do Tema 857 pelo STF, já vinha sendo aplicado na prática forense. A ilicitude da conduta era objetivamente perceptível, sendo exigível do réu a consciência de que portar uma faca em via pública, em contexto de desentendimento doméstico e embriaguez, é socialmente reprovável e juridicamente proibido. 15. Somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior é capaz de excluir a imputabilidade penal ou reduzir a pena aplicada. Assim, pela teoria da “actio libera in causa”, a embriaguez voluntária ou culposa não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (Código Penal, artigo 28, inciso II) e tampouco para a redução da pena (Código Penal, artigo 28, § 2o). Precedentes: STJ, 6a Turma, AgInt no HC 350918/SC, DJE 03.05.2016; TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1048481, DJE 25.9.2017; 2a Turma Criminal, acórdão 1026715, DJE 28.6.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1018741, DJE 25.5.2017; 3a Turma Criminal, acordão 1421151, DJE 14.5.2022. IV. Dispositivo e tese 16. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios. 17. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.” (Acórdão no 2029854, 0707607-42.2023.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput, LVII e art. 93, IX, da CRFB, porquanto sustenta que há ofensa ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de motivação das decisões judiciais. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco que exige a demonstração do elemento subjetivo de causar lesão para a configuração do crime. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 857 de Repercussão Geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que a decisão recorrida observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal